Tribunal: TRF3
Processo: 5002236-04.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
358/608)

5002236-04.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002236-04.2026.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PATRICIA HELENA MONTEIRO E OLIVEIRA - SP157376-A

Ementa

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPTU. TEMAS 1062 E 1217 DO STF. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DA PARCELA INCONTROVERSA. REQUERIMENTO NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIA RECURSAL DE DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Dissenso que diz respeito ao índice de atualização do crédito tributário de IPTU em execução no feito de origem. 2. No julgamento do Tema 1062, o C. STF sedimentou o entendimento de que é possível que Estados Membros e o Distrito Federal estabeleçam em legislação própria índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais aplicados pela União. 3. Questão de idêntica natureza, mas relativa aos Municípios, constitui o objeto do Tema 1217 ainda não julgado pelo STF em que se discute a “Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”. 4. Na decisão em que reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema o Ministro Luiz Fux registrou expressamente que a tese fixada no Tema 1062 não incluiu os Municípios. 5. Ainda que a questão não tenha sido decidida pelo STF, a tese defendida pela agravante encontra amparo no Tema 1419 em que o STF fixou a seguinte tese: “A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”. 6. O requerimento de expedição de precatório relativo à parcela incontroversa não foi levado à análise do juízo de origem, o que inviabiliza a análise de tais questões no presente remédio recursal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 7. O agravo de instrumento é via recursal de devolutividade restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de matéria que não foi apreciada pelo juízo a quo, de modo que se mostra descabida a apreciação de tal alegação neste momento processual. 8. Agravo de Instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002236-04.2026.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PATRICIA HELENA MONTEIRO E OLIVEIRA - SP157376-A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada na origem, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e determinou a expedição de precatório judicial, nos seguintes termos:

“(...) Não há controvérsia quanto aos valores da multa de R$ 17.463,28 e dos honorários advocatícios de R$ 8.423,37, ambos consolidados em maio/2019, como se verifica na peça ID 46673901, e como já dito na decisão ID 98527738.

Tais verbas são as únicas decorrentes da res iudicata oriunda dos Embargos à Execução Fiscal no 0003860-19.2011.4.03.6106 e que estão sendo cobradas nestes autos executivos fiscais.

Já o débito fiscal de IPTU – repita-se – não está sendo cobrado com fulcro no julgado proferido nos autos daqueles embargos, onde sequer houve discussão acerca dos índices de atualização do IPTU em cobrança, mas sim com espeque na CDA de pág. 06 do ID 46114082, submetendo-se a forma de sua atualização, por conseguinte, às normas municipais descritas no corpo do título, como confirmado pela Contadoria Judicial, que entendeu corretos os cálculos apresentados pelo Exequente (ID 327240904).

Depois disso tudo, a Executada ainda insiste em fazer valer os seus cálculos, que já foram refutados pela Contadoria (ID 346623239).

Diante disso, indefiro a peça ID 346623239 e determino a expedição do competente precatório judicial, em desfavor da União, no importe total de R$ 1.217.511,44 (um milhão, duzentos e dezessete mil, quinhentos e onze reais e quarenta e quatro centavos) em valores de maio/2019, sendo: a) R$ 1.190.964,89 a título do débito fiscal fundado na CDA (IPTU); b) R$ 17.463,28 a título de multa fixada nos EEF no 0003860-19.2011.4.03.6106; c) R$ 8.423,37 à guisa de honorários advocatícios sucumbenciais também fixados nos autos dos mesmos EEF no 0003860-19.2011.4.03.6106.

Aguarde-se o pagamento do precatório judicial, após o que deverá ser aberta vista dos autos ao Exequente para informação quanto à satisfação do débito no prazo de 15 dias, advertido de que o silêncio importará em presunção de quitação.

Intimem-se.”

(sublinhado e negrito originais)

Alega a agravante que a selic deve ser utilizada como fator único de atualização do crédito tributário com afastamento de legislação municipal em contrário, ao menos a contar da data da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021. Afirma que no julgamento do ARE 1216078 (Tema no 1.062 da Repercussão Geral) o STF fixou a tese de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. Afirma que embora a tese não mencione os municípios, a fundamentação utilizada para fixação da tese em relação a Estados e Distrito Federal aplica-se necessariamente também a eles, sob pena de estabelecer privilégio indevido.

Defende que ainda se encontre pendente de julgamento o RE 1346152 (Tema 1.217 da Repercussão Geral), referente à “possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”, a decisão a ser tomada deverá obedecer as balizas fixadas no mencionado julgado (ARE 1216078) em obediência à lógica, respeito à uniformidade decisória, e manutenção da estrutura do arcabouço jurídico-legislativo.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo que foi deferido (Num. 353081095 – Pág. 1/5).

Intimada nos termos do artigo 1.019, II do CPC, o agravado apresentou contraminuta (Num. 361088867 – Pág. 1/5) sustentando a presunção de exatidão dos cálculos da contadoria judicial que manifestou concordância com a conta apresentada pelo município. Defende a irretroatividade da selic por afrontar o princípio da segurança jurídica e a autonomia federativa existente na data da constituição dos fatos geradores, bem como a inaplicabilidade do tema 1062 do período pretendido. Discorre sobre a natureza da EC 113/2021, a manutenção dos juros e correção previstos no Código Tributário Municipal e a necessidade de cautela na reforma da decisão agravada diante da recente submissão ao STF do Tema 1.349. Sustenta o cabimento da expedição de precatório quanto à parcela incontroversa.

Neste ponto, vieram-me conclusos os autos.

VOTO

Conforme deixei registrado ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, o dissenso instalado nos autos diz respeito ao índice de atualização do crédito tributário de IPTU em execução no feito de origem. Enquanto a decisão agravada se fundamentou na aplicação da legislação municipal constante da certidão de dívida ativa, a agravante defende a aplicação da selic, ao menos a partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021.

No julgamento do Tema 1062 (ARE 1216078), o C. STF fixou a seguinte tese:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Segundo o entendimento sedimentado pela Corte Constitucional é possível que Estados Membros e o Distrito Federal estabeleçam em legislação própria índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais aplicados pela União.

Questão de idêntica natureza, mas relativa aos Municípios, constitui o objeto do Tema 1217 (RE 1346152) – ainda não julgado pelo STF – em que se discute a “Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”.

Registro, por relevante, que na decisão em que reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema o Ministro Luiz Fux registrou expressamente que, diversamente do que alega a agravante, a tese fixada no Tema 1062 não incluiu os Municípios, in verbis:

“(...) Quanto ao mérito, pontuo, desde logo, que o presente caso apresenta particularidade referente ao ente tributante, no caso os Municípios, os quais não foram expressamente incluídos, pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.216.078-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/9/2019 (Tema 1.062 da Repercussão Geral). (...)”

(sublinhei)

Ainda que a questão não tenha sido decidida pelo STF, tenho que a tese defendida pela agravante encontra amparo no Tema 1419 (ARE 1557312) em que o STF fixou a seguinte tese:

“A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.”

Como se percebe, a Corte Superior sedimentou o entendimento de que a taxa selic deve ser aplicada para atualização de créditos tributários em cobrança judicial, não traçando distinção entre União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios. Nestas condições, tenho que o presente recurso merece provimento para que seja determinada a atualização do crédito tributário em execução pela taxa selic a partir da edição da Emenda Constitucional no

113/2021, aplicando-se ao período anterior a legislação municipal prevista na certidão de dívida ativa, suspendendo-se a ordem de expedição de precatório judicial.

Deixo, por fim, de apreciar o requerimento do agravado para expedição de precatório para pagamento da parcela incontroversa, vez que tal requerimento sequer foi levado à análise do juízo de origem.

Registro, neste ponto, que o agravo de instrumento é via recursal de devolutividade restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de matéria que não foi apreciada pelo juízo a quo. Daí decorre que, no caso em análise, mostra-se descabida a apreciação de tas alegações por esta E. Corte Regional neste momento processual.

Mutatis mutandis, transcrevo julgado proferido por esta E. Corte Regional:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. BACEN JUD. 1. No tocante às alegações de ocorrência da prescrição intercorrente (matéria de ordem pública), extinção do crédito tributário, bem como a de que o valor foi apresentado desprovido de planilha com demonstração aritmética, inviável ao Tribunal manifestar-se, nesta oportunidade, acerca da matéria haja vista não ter sido enfrentada pelo MM. Juiz a quo, sob pena de supressão de grau de jurisdição.2. Não analisado o pleito, não há razão para esta Corte firmar posicionamento acerca do pedido, devendo ele ser julgado primeiramente pelo juiz singular.3. Da mesma forma, considerando que as peças de fls. 145/157 foram apresentadas somente nesta instância, não é possível admiti-las, visto que sua apreciação deveria, primeiramente, ser submetida ao MM. Juiz singular. (...) 8. Não conhecida parte da pretensão recursal e, na parte conhecida, agravo de instrumento improvido.” (negritei)

(TRF 3a Região, Quarta Turma, AI 577898/SP, Relatora Desembargadora Federal Marli Ferreira, e-DJF3 04/08/2017)

Diante dos fundamentos expostos, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a atualização do crédito tributário em execução pela taxa selic a partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, aplicando-se ao período anterior a legislação municipal prevista na certidão de dívida ativa, suspendendo-se a ordem de expedição de precatório judicial, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPTU. TEMAS 1062 E 1217 DO STF. APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DA PARCELA INCONTROVERSA. REQUERIMENTO NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIA RECURSAL DE DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Dissenso que diz respeito ao índice de atualização do crédito tributário de IPTU em execução no feito de origem. 2. No julgamento do Tema 1062, o C. STF sedimentou o entendimento de que é possível que Estados Membros e o Distrito Federal estabeleçam em legislação própria índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais aplicados pela União. 3. Questão de idêntica natureza, mas relativa aos Municípios, constitui o objeto do Tema 1217 ainda não julgado pelo STF em que se discute a “Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”. 4. Na decisão em que reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema o Ministro Luiz Fux registrou expressamente que a tese fixada no Tema 1062 não incluiu os Municípios. 5. Ainda que a questão não tenha sido decidida pelo STF, a tese defendida pela agravante encontra amparo no Tema 1419 em que o STF fixou a seguinte tese: “A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”. 6. O requerimento de expedição de precatório relativo à parcela incontroversa não foi levado à análise do juízo de origem, o que inviabiliza a análise de tais questões no presente remédio recursal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 7. O agravo de instrumento é via recursal de devolutividade restrita, não sendo dado ao juízo ad quem o conhecimento de matéria que não foi apreciada pelo juízo a quo, de modo que se mostra descabida a apreciação de tal alegação neste momento processual. 8. Agravo de Instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão